Tribunal: TJSP
Processo: 0008827-76.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso ministerial visando a reforma da decisão que concedeu o livramento condicional, por entender que o sentenciado não ostenta mérito para a concessão da benesse pleiteada, eis que ainda cumpre pena em regime fechado – INADMISSIBILIDADE – Foram preenchidos os requisitos legais, em consonância com o artigo 83, do Código Penal.
Agravo não provido.